Tribunal: STF
Processo: ARE 1402447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, 3º, DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 3º DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Conheço os embargos de declaração opostos pela parte autora como agravo interno, com fulcro no art. 1.024, § 3º do Código de Processo Civil, embora a recorrente tenha se mantido inerte em complementar as razões recursais, mesmo intimada para tanto.



    2. A r. decisão agravada negou provimento à apelação da parte autora aplicando à espécie o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 341/DF que, em situação análoga, assentou que não há direito adquirido do estudante a regime jurídico vigente antes da sua efetiva adesão ao programa de financiamento estudantil e que somente há violação ao princípio da segurança jurídica quando se pretende aplicar novas regras de financiamento em relação a estudantes que já dispõem de contratos firmados junto ao FIES (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2015, DJe-156 DIVULG 07-08-2015 PUBLIC 10-08-2015).



    3. Não há que se falar em nulidade do julgamento monocrático por cerceamento de defesa em razão da supressão do direito de sustentação oral das razões de apelação perante este Tribunal, posto que, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/99, as decisões proferidas pela E. Suprema Corte em ação de descumprimento de preceito fundamental têm efeito erga omnes e vinculante aos demais órgãos do Poder Público, dada sua natureza de controle concentrado de constitucionalidade.



    4. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator não implica cerceamento de defesa quando a decisão combatida estiver em consonância com a jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores. Precedentes.



    5. Não tendo a agravante cumprido a exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC, o recurso sequer reúne condições de conhecimento. Precedentes do E. STJ e desta Corte Regional.



    6. Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente